Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708012-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAINAH NASCIMENTO MELLO RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Compulsando detidamente os autos, assiste razão às partes. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator